Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
1.1. Na espécie, o dolo do acusado restou evidenciado na medida em que ele, sabendo, desde o início da negociação, que não tinha condições de entregar, ofertou a venda de concreto usinado à vítima, recebendo dela o devido pagamento, sem, contudo, entregar-lhe a mercadoria ou devolver-lhe o dinheiro. Logo as circunstâncias do caso demonstraram que o réu teve, desde o princípio, a intenção de não entregar o produto que vendia, mantendo a vítima em erro, até porque, o réu admitiu no seu interrogatório que estava ciente de seu descontrole financeiro à época com relação à venda de concreto, tanto que utilizava o valor de uma obra para cobrir outra.
2. Recurso conhecido e desprovido.